Tribunal: TJBA
Processo: 8069293-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069293-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, WILKER CAMPOS CHAGAS

APELADO: PRISCILA VIEIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO OBESIDADE. DIREITO À SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDICAÇÃO MÉDICA. CLÍNICA DE OBESIDADE REGULARMENTE INSCRITA NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. DEVER DE PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO. APELO DA AUTORA. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

1. A
apelada apresentou farta indicação médica para a realização do tratamento perseguido, que atestam a necessidade da intervenção menos invasiva o quanto antes, tendo sido a urgência no fornecimento do tratamento expressada nos multicitados relatórios médicos que, ao informar uma série de comorbidades que acometem a paciente, demonstram inequivocamente o risco de saúde que corre a apelada.

2. O tratamento de emagrecimento da autora/apelada em clínica de obesidade revela-se de fundamental importância para o restabelecimento de sua saúde, não havendo que se falar em qualquer finalidade estética ou de lazer, acrescentando-se que ré/apelante não produziu qualquer prova quanto à ineficácia do tratamento pretendido pela paciente.

3. Não incide no caso, portanto, nenhuma das cláusulas limitativas de cobertura, como também não incide o art. 20, § 1.º, inc. IV, da Resolução Normativa ANS n.º 428, pois, repita-se, não se está a tratar de internação com finalidade estética em spa, sendo certo que nenhuma das cláusulas contratuais exclui a cobertura de internação com finalidade terapêutica.

4. Esclareça-se que a Clínica da Obesidade, indicada para o tratamento prescrito, está inscrita no Conselho Regional de Medicina (CREMEB 4328-09-BA) e registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (n.º 6017371), o que afasta o argumento de que é um “luxuoso hotel SPA”. A internação em tal espécie de clínica, para tratamento da obesidade mórbida, está relacionada ao restabelecimento da saúde vital da paciente e não a finalidades estéticas.

5.
Portanto, considerando o estado físico e psicológico da apelada noticiado, necessária se fez a internação recomendada, como meio de resguardar a sua saúde e restabelecer o mínimo de qualidade de vida de que precise para o seu consequente bem-estar físico e emocional.

6. A fixação da verba honorária só deixará de observar o valor da condenação e do proveito econômico quando não for possível mensurá-los, não sendo o caso dos autos, em que a base de cálculo será o valor despendido pela ré com o custeio do tratamento médico realizado pela autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 8069293-68.2021.805.0001
, na qual figuram como Apelante e Apelado,
Saúde Bradesco S/A e
Priscila Vieira de Oliveira

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso do Bradesco Saúde S/A e, dar parcial provimento

ao recurso da autora
, de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18